Tribunal: TJMT
Processo: 1036257-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036257-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 13.836.930/0001-21 (APELADO), ELISANDRO NUNES BUENO - CPF: 856.838.501-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RENATA KARLA BATISTA E SILVA - CPF: 819.368.181-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –

DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a autoridade impetrada suspende a
inscrição estadual do contribuinte
de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a infringência aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que no Mandado de Segurança n.o
1036257-37.2019.8.11.0041
, impetrado por
ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME,
concedeu a ordem para
determinar a
reativação
da Inscrição Estadual da Impetrante, bem como estabelecer que não seja efetuada nova suspensão até
que se analise o procedimento administrativo e oportunize o contraditório e ampla defesa ao impetrante
.

Aduz que a ação mandamental foi impetrada sob o fundamento de que, embora a impetrante tenha cumprido com a notificação n. 529766/693/11/2019, apresentando os documentos solicitados pelo fisco por meio do E-PROCESS n. 5695315 /2019, teve a sua inscrição estadual suspensa.

Sustenta que é licita a suspensão da inscrição estadual da Apelada, pois foi instaurado procedimento extrajudicial, onde foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, e mesmo assim, a recorrida não cumpriu com as exigências constantes na notificação, em especial a demonstração da capacidade econômica/patrimonial dos sócios.

Argumenta que a suspensão da Inscrição Estadual se mostrou necessária para evitar possível sonegação fiscal, pois a pessoa jurídica declarou possui capital social de R$ 350 mil e, em apenas 76 dias, acumulou débitos de R$ 1.944.527,17 (um milhão novecentos e quarenta e quatro mil quinhentos e vinte e sete reais e dezessete centavos).

Assevera que diferentemente do que contou na sentença, a decisão administrativa proferida em 17/09/2019 não se deu na mesma data do protocolo (15/08/2019), mas em tempo suficiente para analisar os documentos apresentados pelo contribuinte.

Assegura que a jurisprudência tem reconhecido a licitude da suspensão de inscrição cadastral do contribuinte quando o contribuinte não cumpre com obrigações acessórias relativas ao cadastro da pessoa jurídica.

Afirma que não houve abuso de poder da autoridade impetrada e nem violação ao direito líquido e certo da impetrante.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a ordem mandamental pleiteada na inicial.

A parte Apelante não apresentou contrarrazões ao vertente recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e consequentemente pela ratificação da sentença (Id. 71033456).

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a empresa
ATIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME
impetrou o Mandado de Segurança n.o
1036257-37.2019.8.11.0041
em face do ato praticado pelo
Chefe da Coordenadoria de Fiscalização Eletrônica de Trânsito CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ, consubstanciado na suspensão da Inscrição Estadual, mesmo após a apresentação dos documentos exigidos pela autoridade fiscal.

Narra que foi notificada (
INTIMAÇÃO No.
529766/693/11/2019
)
para apresentar vários documentos perante o fisco.

Expões que apesar de cumprida a determinação, teve a sua Inscrição Estadual suspensa indevidamente.

Pondera que a suspensão da Inscrição Estadual impossibilita o livre exercício das atividades empresariais
da Agravante, violando o
artigo 170, parágrafo único, da Constituição Federal.

Requereu a concessão da ordem mandamental para determinar que a autoridade impetrada reative a inscrição estadual e analise os documentos apresentado administrativamente.

O
Estado de Mato Grosso, em defesa, arguiu que a suspensão da Inscrição Estadual é licita, uma vez que se deu em razão do não atendimento d
as exigências constantes na notificação, em especial a demonstração da capacidade econômica/patrimonial dos sócios;

Arguiu, também, que a suspensão da Inscrição Estadual se mostrou necessária para evitar possível sonegação fiscal, tendo em vista o alto valor da dívida fiscal assumida em 76 dias, que superava em muito o capital social da pessoa jurídica.

O Magistrado
a quo
,

concedeu a ordem para

determinar a
reativação
da Inscrição Estadual da Impetrante, bem como estabelecer que não seja efetuada nova suspensão até
que se analise o procedimento administrativo e oportunize o contraditório e ampla defesa ao impetrante
, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Pois bem. Da analise do documento de ID 70032021, verifica-se que o fisco estadual intimou o contribuinte para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias os seguintes documentos:

1.

Cópia da Declaração de Imposto de Renda dos sócios com os recibos de entrega, em relação aos 2 (dois) últimos anos anteriores ao pedido e cujo prazo de entrega esteja expirados;

2.

Cópia dos documento pessoais dos sócios (RG e CPF);

3.

Comprovação da Integralização do Capital Social, na forma como destacado na alteração do contrato social;

4.

Cópia do contato social da pessoa jurídica com todas as alterações contratuais;

5.

Comprovação da titularidade ou locação do imóvel onde são desenvolvidas as atividades empresariais.

Conforme se verifica do documento de Id. 70032009 - Pág. 1, a intimação/notificação foi enviada por e-mail ao contribuinte em 11/08/2019 e foi recebida em 12/08/2019, de modo que o prazo de 5 (cinco) dias

para atender a exigência se findaria em 17/08/2019.

O Contribuinte protocolou em 15/08/2019, ou seja, dentro do prazo, o Processo E-PROCESS n. 5695315/2019 apresentando diversos documentos solicitados pelo fisco (Id. 70032010 - Pág. 1).

Na mesma data, antes de ser analisado o requerimento/E-PROCESS n. 5695315/2019, o Fisco Estadual Suspendeu o Cadastro de Contribuinte da pessoa jurídica ora apelada, em razão da existência de possíveis irregularidades cadastrais (Id. no 70032004, págs.01/03)

Por esses motivos, a apelada além de questionar a ausência de apreciação do requerimento extrajudicial, arguiu a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual, ao argumento que de que cumpriu com todas as exigências, bem como que o ato impugnado violaria princípios e garantias asseguradas pela Lei Maior.

Cabe ressaltar que embora a Impetrante alegue que cumpriu integralmente a solicitação do Fisco Estadual, não é possível constatar dos documentos apresentados com a exordial que todas as exigências tenham sido atendidas, uma vez que que não foi apresentado a
comprovação de integralização do Capital Social da empresa,
conforme

solicitado pelo Fisco no item “3” da notificação.

No entanto, apesar de não seja possível afirmar que a obrigação acessória tenha sido devidamente cumprida pela Apelada, o indícios se firmam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual realizada de oficio se deu sem a instauração do processo administrativo, ou seja, sem oportunizar ao contribuinte se defender na esfera extrajudicial antes de efetivada a suspensão do Cadastro Estadual.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a
suspensão da inscrição perante o ente público, realizada sem oportunizar a apresentação de defesa pelo administrado viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ATO DE OFÍCIO –– INOBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. [...]

Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa”
.

(TJMT - N.U 0028834-92.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”.
(TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Além disso,
tal media obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido já se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Posto isso, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora com a suspensão da inscrição estadual, em razão da constatação de irregularidade cadastral, sem que fosse observado o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, a sentença que concedeu a segurança deve ser mantida, de modo a resguardar direito liquido e certo da Impetrante, ora Apelada.

Diante do exposto, e consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021